Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. NULIDADE DA SENTENÇA RETIFICADORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto por herdeiro/meeiro em ação de inventário, visando reformar sentença retificadora que, de ofício, declarou nulo o formal de partilha expedido com base em acordo homologado, determinando nova partilha na forma legal, após manifestação superveniente dos herdeiros noticiando suposta rescisão de negócio jurídico com terceira adquirente de parte ideal do imóvel do espólio. O apelante pleiteia o restabelecimento da partilha nos moldes do acordo homologado, com a expedição de novo formal e autorização para lavratura de escritura pública em favor da compradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a modificação de sentença homologatória de partilha, com trânsito em julgado, de ofício pelo juízo, sem observância do contraditório, com base em manifestação superveniente das partes; (ii) estabelecer se a alteração promovida configura retificação por erro material ou indevida rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença homologatória de partilha amigável entre partes capazes possui eficácia de coisa julgada material, não podendo ser desconstituída sem observância do contraditório e da via processual própria (ação anulatória ou rescisória), sob pena de ofensa à segurança jurídica e à intangibilidade da “res judicata”.
O juízo de primeiro grau extrapola os limites legais ao retificar, de ofício, sentença homologatória já transitada em julgado, sem que tenha havido pedido expresso das partes ou demonstração de erro material, nulidade ou omissão na decisão original.
O reconhecimento judicial de suposta rescisão de contrato com terceiro comprador, sem a juntada de distrato ou anuência do apelante, não configura erro material nem vício passível de correção por embargos de declaração, caracterizando indevida rediscussão de mérito.
A alteração substancial dos termos da partilha homologada não se limita a corrigir inexatidão, mas promove reforma integral da decisão, em prejuízo do meeiro/herdeiro, sem respaldo legal, violando os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A sentença homologatória de partilha amigável, transitada em julgado, não pode ser modificada de ofício pelo juízo com base em manifestação superveniente das partes, sem observância do contraditório e sem a via processual adequada. 2. A retificação de sentença por erro material não autoriza rediscussão de mérito ou desconstituição de acordo regularmente homologado. 3. A nulidade de formal de partilha só pode ser reconhecida mediante provocação expressa e procedimento próprio, não sendo cabível declaração de ofício após o trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 494, I; 659, §2o; 1.022, parágrafo único, II; 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238684/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2013, DJe 12.12.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015657-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUREO DA SILVA VALLADARE - CPF: 366.912.161-72 (APELANTE), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOUSANO MARTIN - CPF: 596.325.181-87 (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS - CPF: 817.827.301-25 (APELADO), MARIA ODETE DANTAS VALLADARE - CPF: 058.393.338-67 (APELADO), MARIA ODETE DANTAS VALLADARE - CPF: 058.393.338-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO SEM A
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE.
NULIDADE DA SENTENÇA
RETIFICADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por herdeiro/meeiro em ação de inventário, visando reformar sentença retificadora que, de ofício, declarou nulo o formal de partilha expedido com base em acordo homologado, determinando nova partilha na forma legal, após manifestação superveniente dos herdeiros noticiando
suposta
rescisão de negócio jurídico com terceira adquirente de parte ideal do imóvel do espólio. O apelante pleiteia o restabelecimento da partilha nos moldes do acordo homologado, com a expedição de novo formal e autorização para lavratura de escritura pública em favor da compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a modificação de sentença homologatória de partilha, com trânsito em julgado, de ofício pelo juízo, sem observância do contraditório, com base em manifestação superveniente das partes; (
ii
) estabelecer se a alteração promovida configura retificação por erro material ou indevida rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória de partilha amigável entre partes capazes possui eficácia de coisa julgada material, não podendo ser desconstituída sem observância do contraditório e da via processual
própria (ação anulatória ou rescisória), sob pena de ofensa à segurança jurídica e à intangibilidade da “res
judicata
”.

O juízo de primeiro grau extrapola os limites legais ao retificar, de ofício, sentença homologatória já transitada em julgado, sem que tenha havido pedido expresso das partes ou demonstração de erro material, nulidade ou omissão na decisão original.

O reconhecimento judicial de suposta rescisão de contrato com terceiro comprador, sem a juntada de distrato ou anuência do apelante, não configura erro material nem vício passível de correção por embargos de declaração, caracterizando indevida rediscussão de mérito.

A alteração substancial dos termos da partilha homologada não se limita a corrigir inexatidão, mas promove reforma integral da decisão, em prejuízo do meeiro/herdeiro, sem respaldo legal, violando os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença homologatória de partilha amigável, transitada em julgado, não pode ser modificada de ofício pelo juízo com base em manifestação superveniente das partes, sem observância do contraditório e sem a via processual adequada. 2. A retificação de sentença por erro material não autoriza rediscussão de mérito ou desconstituição de acordo regularmente homologado. 3. A nulidade de formal de partilha só pode ser reconhecida mediante provocação expressa e procedimento próprio, não sendo cabível declaração de ofício após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I; 494, I; 659, §2o; 1.022, parágrafo único, II; 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238684/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2013,
DJe
12.12.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1015657-58.2020.8.11.0041
.

apelante
(S):
AUREO DA SILVA VALLADARE
.

APELADO(S):
FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS
E
ALEXANDRE LOUSANO MARTIN
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AUREO DA SILVA VALLADARE
, com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de
Inventário n
o
.
1015657-58.2020.8.11.0041
,
após manifestação dos herdeiros noticiando rescisão do negócio jurídico com a terceira compradora, o juiz retificou a sentença de ofício, declarando nulo o formal de partilha anteriormente expedido e determinando a partilha na forma legal, com 50% da meação ao viúvo e 25% para cada herdeiro
(
ID
256898210
).

Irresignad
o
,
o apelante sustenta, em suma, que a sentença retificada violou o princípio do “pacta sunt servanda” e a coisa julgada material, porquanto alterou os exatos termos do acordo entabulado sem oportunizar contraditório, bem como incorreu em julgamento “extra petita” ao declarar nulo o formal de partilha sem requerimento expresso
.

Nestes termos, pleiteia a reforma da sentença para que a partilha observe os moldes da inicial, com delimitação das confrontações, destinação da sede construída à sua meação, expedição de novo formal de partilha e autorização para lavratura de escritura pública de aquisição dos 13 hectares pela terceira compradora

(ID
256898222
).

Os apelados apresentaram

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 256898225).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção
ministerial (ID
271837386
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aureo da Silva
Valladare

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por sua falecida esposa
Maria Odete Dantas
Valladare
.

Consta dos autos que as partes firmaram acordo em audiência de conciliação, requerendo a homologação da partilha nos termos da inicial, sendo 50% do imóvel deixado pela
“
de cujus
”
para o meeiro
Aureo
e os outros 50% para os herdeiros
Alexandre e Fernanda
, com especificações de confrontações e destinação da sede construída ao apelante.

O juízo homologou o acordo por sentença proferida em
18/01/2024
, deferindo a expedição de alvará para realização de escritura pública de venda de parte ideal de 13 hectares em favor de terceira adquirente
(ID 256898179
– fls. 139/141
)
:

“[...].

Ante o exposto, nos termos do artigo 659 e seguintes, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada,atribuindo ao meeiro eaos herdeiros, por contemplação, sua respectiva meação e quinhões, nos termos do plano de partilha (id. Num.31275259 – Págs. 03/04), salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, e
ACOLHO
o pedido de expedição de alvará judicial para autorizaro representante

do

espólio, Alexandre Lousano Martins, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade de no 1359649-7 e CPF de no 596.325.181.87, residente e domiciliado a Rua São Pedro, no 21 Bairro Jardim Ubirajara na cidade de Cuiabá/MT,
a assinar em nome do Espólio de Maria Odete Dantas
Valladare
toda a documentação pertinente para realizar a lavratura de escritura pública de compra e venda de partes ideal (13 hectares) do imóvel de matrícula no61.972 em favor da adquirenteEliane Terezinha Dias Mendes (id. Num.31000883 – Págs. 01/04).

Reitero que estadecisão não exonera as partes e/ou interessados quanto ao recolhimento do ITBI e outros eventuais tributos devidos, despesas, taxas, emolumentos necessários/exigidos para concretização da medida, tampouco de adotarem todas as medidas necessárias para formalização da compra e venda e transferência do bem.

Em consequência do exposto, tendo a homologação efeito de sentença entre as partes,
JULGO EXTINTO
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha, alvará, e tudo mais que for necessário para cumprimento desta decisão,
condicionado
à juntada das certidões negativas de inexistência de débitos junto às Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal,
caso não acostadas
(Tema Repetitivo 1074;art. 659, § 2o, do CPC e art. 192 do CTN).

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública Estadual, para, em sendo o caso, tomar as providências necessárias quanto ao imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2o, do CPC.

Contudo, após manifestação
,
em
18/04
/2024
,
dos herdeiros noticiando rescisão
verbal
do negócio jurídico com a terceira compradora
Eliane Terezinha Dias Mendes, ante o descumprimento contratual por parte desta
(ID 256898202
– fls. 183/185
)
, razão pela qual pugnaram pelo cancelamento
do formal de partilha expedido
e
a
sua
retifica
çã
o para constar apenas os herdeiros leg
í
timos e

meeiro,
o juiz declar
ou
nulo o formal de partilha anteriormente expedido
,
determinando a partilha na forma legal, com 50% da meação ao viúvo e 25% para cada herdeiro
(ID 256898210
– fls. 212/214
)
.

Irresignado
, o apelante sustenta
, em suma, que a sentença retificada violou o princípio do “pacta sunt servanda” e a coisa julgada material, porquanto alterou os exatos termos do acordo entabulado sem oportunizar contraditório, bem como incorreu em julgamento “extra petita” ao declarar nulo o formal de partilha sem requerimento expresso (ID 256898222).

Pois bem.

A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à possibilidade de o juízo
“
a quo
”
, após a homologação de acordo entre as partes e consequente expedição do formal de partilha, declarar, de ofício, a nulidade desse título judicial, mediante sentença retificadora, com fundamento em manifestação superveniente dos herdeiros noticiando a
suposta
rescisão de contrato com terceiro comprador.

Inicialmente, cumpre salientar que o Código de Processo Civil privilegia a solução consensual dos conflitos por meio da autocomposição das partes. Nesse contexto, a sentença inicialmente prolatada homologou o acordo entabulado em audiência de conciliação, determinando a partilha nos exatos termos da petição inicial, inclusive com especificações de confrontações e destinação da sede construída ao viúvo.

Não obstante, o inventariante manifestou nos autos

sobre o desfazimento do negócio com a terceira adquirente dos 13 hectares, sendo que o juízo, após determinar a juntada do distrato,
o qual não sequer foi juntado,
retificou a sentença homologatória.

A retificação fundamentou-se no reconhecimento de omissão do juízo ante a existência de elementos dos autos apontando para a rescisão do negócio jurídico de compra e venda dos 13 hectares, o que poderia culminar em decisão eivada de erro.

Ocorre que,
o Código de Processo Civil assegura eficácia de sentença ao ato judicial que homologa a partilha celebrada por pessoas capazes, na forma
do
art. 659, §2o
:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts
. 660 a 663
.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2o
Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha
ou de adjudicação,
será lavrado o formal de partilha
ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de
outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do
§ 2o do art. 662
.

Nesse cenário, a decisão prolatada pelo juízo
“
a quo
”,
em 18/01/2024
,
efetivamente transitou em julgado
, tanto que foi expedido formal de partilha.

Por outro lado,
o art. 494 do CPC autoriza a modificação da sentença de ofício ou a requerimento da parte para corrigir omissões ou erros materiais, e o art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1o, IV, ambos do CPC, consideram omissa a decisão que deixe de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II -
por
meio de embargos de
declaração;

Ora, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que as sentenças transitadas em julgado não podem ser modificadas por embargos de declaração, salvo para correção de erro material, hipótese que não se verifica nos autos.

Isso porque
, os alegados vícios surgiram após o trânsito em julgado da homologação do acordo celebrado entre as partes, o que configura
ofensa à coisa julgada.

Com efeito,
a homologação do plano de partilha
pode
gera
r

tanto
coisa julgada material
quanto formal
, sendo incabível sua desconstituição sem a observância do contraditório e sem a via própria, qual seja,
ação anulatória ou
ação rescisória
, a depender do
conteúdo e dos limites da sentença proferida nos autos do inventário
:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA.
DESCONSTITUIÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUEM PARTICIPOU DA PARTILHA.
ARTS.
ANALISADOS: 486, 1.030 E 12, V, CPC. 1. Ação anulatória de partilha distribuída em 06/08/2002, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 15/04/
2013.
2. Discute-se a ação adequada para desconstituir a partilha homologada por sentença nos autos do inventário, assim como a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo. 3.
A análise da ação adequada à
invalidação da partilha tem por pressuposto a análise do conteúdo e dos limites da sentença proferida nos autos do inventário: se homologada, simplesmente, a partilha, mesmo que para aprovar o plano apresentado pelo inventariante, mas desde que ausente litigiosidade, deve-se ajuizar a ação anulatória; se, ao revés, na sentença forem resolvidas questões suscitadas pelos interessados quanto à divisão de bens e/ou à admissão de herdeiros, cabível é a ação rescisória
. 4. Na espécie, a invalidação pretendida na ação anulatória é do ato homologado e não da sentença homologatória, porquanto ficou demonstrado nos autos que, ao elaborar as primeiras declarações e o esboço de partilha, a inventariante (recorrente), intencionalmente, omitiu a condição de meeira da então companheira do falecido, embora a tenha indicado na petição inicial do inventário, preterindo, assim, o seu direito à meação. 5. Transitada em julgado a sentença que homologou a partilha, cessa o condomínio hereditário e os sucessores passam a exercer, exclusiva e plenamente, a propriedade dos bens e direitos que compõem o seu quinhão, nos termos do
art
.
2.023 do CC/02. Não há mais falar em espólio, sequer em representação em juízo pelo inventariante, de tal forma que a ação anulatória deve ser proposta em face daqueles que participaram da partilha; na espécie, a filha (recorrente) e a ex-mulher do falecido.
6.
Recurso especial conhecido e desprovido.

(
STJ - REsp: 1238684 SC 2011/0037016-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2013)

Assim, o
juiz de primeiro grau, ao acolher manifestação d
e parte d
os herdeiros noticiando rescisão do negócio jurídico com terceiro, entendeu por bem, de ofício, declarar a nulidade do formal de partilha expedido e determinar nova divisão dos bens, com base exclusivamente na partilha legal, sem acordo.

Ocorre que
,
a retificação promovida na sentença extravasa os estreitos lindes legais, configurando verdadeira rediscussão da matéria decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Digo, a
alteração dos termos da partilha homologada não objetivou suprir obscuridade, eliminar contradição interna no julgado ou corrigir erro material, mas sim promover reforma substancial da decisão para adequá-la à diversa compreensão do juízo sobre a melhor forma de partilha dos bens.

Nesse ponto, prevalece a garantia constitucional da coisa julgada, não sendo possível sua desconstituição por mero reexame da sentença pelo mesmo juízo que a proferiu, sob pena de violação à segurança jurídica e à intangibilidade da
“
res
judicata
”
.

Como se isso não bastasse, n
ão houve qualquer pedido expresso das partes para desconstituição do acordo ou anulação do formal, tampouco foi interposta ação
anulatória ou ação
rescisória.

Assim, verifica-se ofensa ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé processual, haja vista a modificação da partilha após a sua homologação e expedição formal, em prejuízo do
herdeiro/
apelante, sem motivação legal idônea.

Dessa forma, a sentença retificadora não pode subsistir, devendo ser restaurado o formal de partilha homologado, com seus efeitos legais, inclusive no tocante à autorização para lavratura de escritura pública referente aos 13 hectares objeto de alienação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença
de retificação proferida pelo juízo de primeiro grau, restabelecendo a integralidade dos termos da sentença homologatória do acordo de partilha prolatada em 18/01/2024
,
com as consequências legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025